Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-92.2022.8.11.0010
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003706-92.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON BATISTA PEREIRA - CPF: 013.670.981-81 (APELANTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA MORAIS DA SILVA - CPF: 030.092.771-13 (ASSISTENTE), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), MARILEIDE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 001.312.481-11 (ASSISTENTE), ELVIRA BATISTA PEREIRA - CPF: 785.378.271-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO REFORÇADA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. ESQUIZOFRENIA COMPROVADA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença absolutória imprópria que, reconhecendo a inimputabilidade do acusado, o absolveu impropriamente dos delitos de violência psicológica contra mulher (art. 147-B do CP) e ameaça (art. 147 do CP), praticados no contexto doméstico, aplicando-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo indeterminado, com reavaliação mínima de um ano, nos termos do art. 97, §1o, do Código Penal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação e, consequentemente, a manutenção da medida de segurança imposta, ou se a prova é frágil a ponto de justificar a absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade delitiva está demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, boletins de ocorrência, termo de representação criminal, relatório de investigação e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

2. A autoria foi confirmada por testemunhos policiais prestados em juízo, harmônicos e coerentes, que corroboram as declarações da vítima colhidas na fase policial.

3. Os depoimentos dos agentes policiais, desde que consistentes e alinhados às demais provas, possuem valor probatório idôneo, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e jurisprudência do STJ.

4. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. Reconhecida, em incidente de insanidade mental, a esquizofrenia do réu e sua incapacidade de discernir sobre o caráter ilícito do fato, resta configurada a inimputabilidade (art. 26 do CP), mantendo-se a aplicação da medida de segurança.

6. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que autoriza a alta valoração da palavra da vítima de violência de gênero, sem desequilíbrio processual, em razão de sua vulnerabilidade e hipossuficiência.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para sustentar a condenação. 2. Depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e harmônicos entre si e com as demais provas, são idôneos para embasar a condenação. 3. Reconhecida a inimputabilidade em razão de doença mental, aplica-se medida de segurança adequada, nos termos do art. 97 do CP.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 147-B, 147, 26, 61, II, “h”, 69 e 97 do CP; art. 5o, II e III, da Lei 11.340/2006; Lei 10.741/2003.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
2481719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024,
DJe
30/10/2024; N.U 1012193-52.2022.8.11.0042,

TJMT - Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11/11/2024, DJE 18/11/2024.

Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joilson
Batista Pereira contra a r. sentença
absolutória imprópria
prolatada pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara (MT), que julgou improcedente a denúncia e Absolveu Impropriamente o apelante do crime previsto no art. 147-B e artigo 147,
caput,
na forma do artigo 69, todos do Código Penal, bem como aplicou Medida de Segurança de tratamento ambulatorial, por prazo indeterminado, com reavaliação, após o prazo mínimo de 01 (um) ano, com base no artigo 97, §1o, do Código Penal (Id. 300434423).

Em suas razões, a defesa pugnou pela reforma da sentença para absolver o apelante em razão da insuficiência de provas, afastando-se, por conseguinte, a medida de segurança aplicada (Id. 300434425).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 300434427).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado pelo d. Procurador Adriano Augusto
Streicher
de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a r. sentença (Id. 304983882).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, conheço do recurso interposto e passo a análise das teses defensivas.

I- Mérito:

Para melhor compreensão das pretensões recursais, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos (Id. 300434356):

“(...) FATO 1o – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER (ART. 147-B DO CP):

Consoante o incluso inquérito policial, durante o mês de novembro de 2022, o denunciado JOILSON BATISTA PEREIRA, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, causou
dano
emocional à vítima Elvira Batista Pereira, visando controlar suas ações, comportamentos, decisões, mediante ameaça, manipulação, humilhação, ridicularização e isolamento, gerando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

FATO 2o – AMEAÇA (ART. 147 DO CP):

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 15 de novembro de 2022, por volta das 10h55min, em residência particular localizada na rua B, no 11, São Nicolau, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado JOILSON BATISTA PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, no âmbito das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Elvira Batista Pereira, idosa de 84 (oitenta e quatro) anos.

DINÂMICA DOS FATOS:

Conforme apurado, a vítima informou que o denunciado é seu filho, além de ser dependente químico, necessitar da utilização de remédios controlados, e residir com ela.

Consta que em várias oportunidades, em especial no mês de novembro do corrente ano, o denunciado ridicularizou, humilhou, ofendeu e ameaçou a vítima por diversas vezes, proferindo as seguintes afirmações: “Você sabia que você é minha
muié
? e que o terreno aqui está no meu nome e quem manda aqui sou eu, desgraçada,
estupradeira
" (sic).

Além das ofensas, o denunciado constantemente levanta a mão ameaçando bater na boca da mãe, faz ameaças de morte, arranca chumaços do cabelo da idosa e cospe nela.

Todas as ações prejudicam a
autoderminação
da vítima, que sequer consegue se alimentar ou dormir, necessitando do
auxilio
de vizinhos para atividades básicas.

Ocorre que no dia 15 de novembro, o denunciado estava muito agressivo e ameaçou matar a vítima com um pedaço de madeira, ocasião em que a polícia foi acionada pelos vizinhos, que deixaram de intervir por serem constantemente ameaçados quando tentam ajudar a idosa.

Após o agressor ser preso em flagrante, a vítima suplicou para que o filho permanecesse preso, e o representou criminalmente.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOILSON BATISTA PEREIRA, como incurso nas sanções do artigo 147-B (acrescentado pela Lei 14.188 de 28/07/2021) e 147 (ameaça) c/c art. 61, inciso II, alínea “h” (contra maior de 60 anos), na forma do artigo 69, todos do Código Penal c/c art. 5o, II e III, da Lei no 11.340/2006 e Lei no 10.741/03, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e, ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas. (...).

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a peça acusatória, tendo sido o apelante condenado pela prática, no contexto das relações domésticas, do delito de violação de domicílio e ameaça à pena de 3 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto (Id. 289269434).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (Id. 289269482).

a) Do pedido de absolvição por insuficiência probatória:

O apelante postula por sua absolvição sob o argumento genérico de fragilidade probatória, alegando que os elementos de convicção carreados aos autos seriam insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

A pretensão
não merece prosperar.

O exame detido do conjunto probatório revela que tanto a materialidade quanto a autoria dos delitos restaram cabalmente demonstradas, não se vislumbrando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos ou à participação do apelante em sua execução.

A materialidade delitiva encontra-se estampada no Auto de Prisão em Flagrante, Boletins de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, Relatório de Investigação, bem como nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A testemunha policial militar Eder Coelho Rocha ao ser ouvido em juízo, afirmaram que:

(...) que conhece o
Joilson
, pois já atendeu solicitações na residência; que era bem frequente este tipo de ocorrência com a mãe e outros familiares, não se recordando se era irmã dele, que quando vinha a Jaciara tinha estas ocorrências; que ele chegava alterado na residência e não sabe dizer qual o motivo deste nervosismo, se era por substância psicoativa ou álcool ou problema de nervo; que ele usava faca e pedaços de madeiras; que neste dia era um pedaço de madeira contra a mãe; que ela era uma senhora que não tinha força e condições físicas para entrar no embate com o filho. (...).

No mesmo sentido a testemunha policial militar
Lohayne
Gabrielle Rodrigues Dutra, que ao ser ouvida em juízo, relatou:

(...) que não se recorda se atendeu outra ocorrência em relação ao
Joilson
; que foram solicitados 190 para comparecer no local; que assim que chegaram lá, foram recebidas pala mãe dele dizendo que ele usava pedaço de madeira para
ameaça-la
; que já era corriqueiro ele fazer estes atos e ela foi orientada a procurar internação caso fosse necessário (...).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

No curso da instrução processual a vítima veio a falecer e não pode ser ouvida em juízo, relatando na fase policial que:

(...) QUE A DECLARANTE ALEGA QUE SEU FILHO JOILSON BATISTA PEREIRA TEM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS E/OU PSICOLÓGICOS, PRECISA FAZER USO DE REMÉDIOS CONTROLADOS E RESIDE COM A DECLARANTE; (...) QUE NOS ULTIMOS DIAS JOILSON TEM VERBALIZADO
VARIAS
OFENSAS A MÃE, ORA VÍTIMA, DIZ PARA A DECLARANTE QUE: "VOCE SABIA QUE VOCE ÉMINHA MUIÉ? E QUE O TERRNO AQUI ESTÁ NO MEU NOME E QUEM MANDA AQUI SOU EU?", CHAMA A DECLARANTE DE "DESGRAÇADA, ESTUPRADEIRA" E LEVANTA A MÃO PARA BATER NA BOCA DA DECLARANTE DIRETO; QUE JOILSON AMEAÇA E OFENDE VIZINHOS, ALÉM DE FAZER AMEAÇAS, PUXAR CHUMAÇO DE CABELO DA DECLARANTE E CORTAR COM FACA E CUSPIR NA PRÓPRIA GENITORA, ORA VÍTIMA; QUE A DECLARANTE TEME QUE SEU FILHO LHE FAÇA MAL MAIOR, POIS HÁ DIAS QUE A DECLARANTE NÃO CONSEGUE SE ALIMENTAR, NÃO CONSEGUE DORMIR, TEM SE SENTIDO FRACA, TREMULA, COM DIFICULDADE DE LIDAR COM A SITUAÇÃO, SÓ CONSEGUE SE ALIMENTAR COM A AJUDA DOS VIZINHOS; QUE A DECLARANTE ESTÁ TENTANDO CONSEGUIR NOVA INTERNAÇÃO PARA O FILHO; (...) QUE OS VIZINHOS TEMEM JOILSON E APESAR DE VER O SOFRIMENTO DA DECLARANTE NÃO CONSEGUEM AJUDAR A DECLARANTE QUANDO JOILSON ESTÁ EM CASA, POIS JOILSON AMEAÇA DE MORTE OS VIZINHOS; QUE A DECLARANTE REPRESENTA CRIMINALMENTE CONTRA JOILSON PARA TENTAR DEIXAR SEU FILHO PRESO ATÉ QUE A DECLARANTE CONSIGA A INTERNAÇÃO PARA O FILHO; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE ACREDITA QUE SEU FILHO JOILSON NÃO VAI SOSSEGAR ATÉ MATAR A DECLARANTE. (...).

No caso dos autos, comprovou-se que o apelante é portador de Esquizofrenia (Incidente de Sanidade Mental n. 1000751-20.2024.8.11.0010, de Id. 191327409), sendo que não possuía à época dos fatos a capacidade de discernimento de entender o caráter ilícito de sua conduta, bem como comprometendo sua autodeterminação, configurando a situação de inimputabilidade do artigo 26, do Código Penal.

É cediço que em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, os depoimentos das vítimas assumem especial relevância probatória, dada a natureza íntima e reservada desses delitos, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas oculares. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores:

A propósito, nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
.
PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE
. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL FUNDADA NAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...). RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como laudos periciais e fotografias
. Assim o tribunal de origem, sem qualquer omissão, decidiu amparado nas seguintes provas: termo de requerimento de medidas protetivas, fotografias, guia de atendimento hospitalar, laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima, em harmonia com as provas orais, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas em desfavor do recorrente, não podendo-se falar em omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão
4. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).
(...). 6.
O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.
7 .
A revisão das provas e fatos exigiria reexame do conjunto probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2481719 DF 2023/0372531-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024). (grifos meus).

Na mesma esteira de pensar é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
– RECURSO DESPROVIDO. O delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar
. É de se emprestar especial importância à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida
. (N.U 1012193-52.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024).

No caso em exame, as declarações das vítimas apresentam-se coesas, harmônicas e desprovidas de contradições, mantendo-se íntegras desde a fase policial até o julgamento.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de infirmar ou desqualificar o robusto conjunto probatório acusatório. As alegações genéricas de "fragilidade" ou "contradições" não encontram respaldo no acervo probatório, tratando-se de mera retórica defensiva desprovida de substrato fático.

Não se verifica fragilidade nas provas, mas sim um conjunto coeso e suficiente para confirmar a condenação. A presunção de inocência foi afastada pelo acervo probatório produzido nos autos, não havendo espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Destaco, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. (
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento
com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de sua identificação, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Dessa forma, afasta-se a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Joilson
Batista Pereira
, para manter, por estes e seus próprios fundamentos, os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025